Tribunal: TJBA
Processo: 8005477-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005477-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GERUZA GALVAO DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCIELE FERREIRA MIRANDA, ALEX BONFIM SANTOS MIRANDA, MATEUS LUCAS SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Geruza Galvão da Silva contra o Acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de execução de multa cominatória (astreintes) em desfavor da operadora Saúde Casseb Assistência Médica Ltda. A parte embargante alegou vícios de contradição e omissão no julgado, argumentando que a prova documental constante nos autos evidenciaria o cumprimento do dever de indicar profissional e local para realização de procedimento médico, conforme exigido judicialmente.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o Acórdão incorreu nos vícios apontados pela embargante, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à suposta contradição entre as provas produzidas e a conclusão do julgado, bem como possível omissão na análise do conjunto probatório e dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. Razões de decidir

A contradição que autoriza Embargos Declaratórios é a interna ao julgado, entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica no caso.

O Acórdão foi explícito ao concluir que não houve prova de comunicação formal e tempestiva à operadora de saúde sobre a escolha do profissional e local para realização do tratamento, requisito indispensável à configuração do descumprimento da obrigação imposta em caráter alternativo.

A simples juntada de orçamentos e laudos médicos aos autos, sem prova de sua formal entrega à operadora, não configura automaticamente a inércia desta, afastando o cabimento das astreintes.

Inexistência de omissão relevante, pois o julgado abordou de forma suficiente a conduta da parte e os fundamentos legais aplicáveis, inclusive os dispositivos constitucionais referentes ao direito à saúde, ainda que de forma implícita.

O verdadeiro objetivo dos embargos é rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição no Acórdão a análise que, com base nos autos, afasta a exigibilidade da multa cominatória, ante a ausência de prova de comunicação formal à operadora de saúde.

A omissão não se caracteriza quando a decisão enfrenta adequadamente os fundamentos legais e constitucionais relevantes, ainda que de forma implícita.

É incabível a rediscussão de mérito por meio de Embargos de Declaração."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 5º, 6º, 537 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 706; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.200.884/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º
8005477-76.2025.8.05.0000
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
GERUZA GALVAO DA SILVA
e
SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, com efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA